Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instada, a doutra Procuradoria de Justiça oficiou (ID 56455992) pela intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, fundado na intempestividade e na ausência de dialeticidade recursal, preliminares deduzidas em contrarrazões. Desse modo, e a fim de evitar o julgamento surpresa, com fundamento no art. 10 c/c art. 932, p. único do CPC, intime-se o apelante para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, falar nos autos sobre a questão deduzida nas preliminares das contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator